Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCAMINHAMENTO DE MENSAGEM, EM GRUPO DE “WHATSAPP”, NA QUAL O SÍNDICO É ACUSADO DE EXIGIR VANTAGEM INDEVIDA PARA SE PODER CONTRATAR COM O CONDOMÍNIO: DANO MORAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL AO GRAVAME SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da condenação do requerido a título de danos morais.
II. Insubsistente a tese recursal aventada (intenção de informar aos demais condôminos acerca da má prestação do serviço de internet oferecido no condomínio, bem como da impossibilidade de contratação de outras prestadoras desse serviço), por inexistência de provas que corroborem essa versão.
III. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que o requerido/recorrente teria encaminhado a um grupo de WhatsApp, composto por moradores do condomínio “Ipê Roxo”, print de mensagem com um prestador de serviços, na qual se imputa ao recorrido (síndico) a prática de estar a exigir vantagens indevidas para que empresas de internet possam atuar no aludido condomínio, sem mínima evidência acerca da veracidade dessa informação. Ademais, como bem pontuado em sentença, as “fake news” (notícias falsas) se propagam atualmente no Brasil através da rede mundial de computadores e, notadamente, de grupos de “WhatsApp”, sendo responsabilidade do remetente certificar-se acerca da veracidade do conteúdo ANTES de repassá-lo, mormente no caso concreto em que o autor é acusado de práticas ilícitas.
V. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VI. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).